Tribunal: STF
Processo: HC 156254
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CERTIDÃO NOS AUTOS INFORMANDO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONFIGURADA PELO ‘MODUS OPERANDI’. RÉU QUE FUGIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS OS FATOS. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    I – A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso adequado, o que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
    II – Comprovado nos autos que foram esgotados todos os meios para localização do réu, havendo inclusive certidão dando notícia que a própria genitora afirmou que após os fatos o réu mudou-se para local incerto e não sabido, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
    III – Nos termos do art. 311 do CPP, ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo Juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’.
    IV – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ‘ex vi’ do art. 312 do CPP.
    V – Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas (4 agentes), circunstância que revela a periculosidade concreta do recorrente e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes.
    VI – Ademais, em se tratando de paciente que fugiu do distrito de culpa logo após os fatos, o que inclusive determinou a citação por edital, a prisão também se mostra adequada por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.
    VII – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 432.479/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, (a) seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade e (b) seja reconhecida a nulidade da citação por edital, por supostamente não terem sido esgotados os meios de localizar o acusado em questão.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de reconhecimento de nulidade processual e de afastamento de prisão preventiva. Crime de roubo majorado.
    1. Não há se falar em nulidade na citação por edital, tendo em vista que ficou demonstrado nos autos que o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido e que todas as medidas realizadas para localizá-lo restaram infrutíferas. 2. Preventiva devidamente fundamentada. 3. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Verifica-se, inicialmente, quanto à suposta nulidade da citação efetivada por edital, que o paciente teve a sua revelia decretada porque desatendeu ao chamamento judicial, posto que desconhecido do juízo processante o endereço residencial do citando.
    Vale referir, sobre esse aspecto, fragmento do voto condutor do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do “habeas corpus” lá impetrado em favor do ora paciente:
    “Inicialmente, não há nulidade na citação por edital.  Isto porque o paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente e há notícia de que o endereço cadastrado no sistema VEC é o mesmo que foi diligenciado anteriormente (fls. 113/121). Além disso, o próprio impetrante reconheceu na petição inicial que foram expedidos ofícios ao Caex, Polícia Civil e TRE. De modo que foram adotadas medidas para localização de endereço do paciente antes de ser determinada a citação por edital, não havendo necessidade de outras providências, como reclama o subscritor da inicial.” (grifei)
    Impende destacar, neste ponto, que, mesmo sem sucesso, várias diligências judiciais – possíveis e razoáveis – foram realizadas no sentido de viabilizar a localização do ora paciente, com o objetivo de ensejar-lhe a citação pessoal.
    Na realidade, nula seria a citação por edital – tal como proclamado pela jurisprudência dos Tribunais – se o oficial de justiça não houvesse diligenciado a localização do citando em todos os endereços constantes dos autos. Considerando, no entanto, que o ora paciente foi realmente procurado nos endereços existentes no processo, evidencia-se formalmente perfeita a citação por edital efetuada (RT 598/398 – RT 599/376 – RT 601/392, v.g.), cuja invalidação busca-se obter, agora, nesta sede processual de “habeas corpus”.
    Ressalte-se, por necessário, que esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão em análise (HC 69.294/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 69.449/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 70.541/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 72.235/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 72.253/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 85.950/PE, Rel. Min. EROS GRAU – HC 92.615/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO – HC 106.840/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 108.314/MA, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 121.374/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’ – CITAÇÃO POR EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO ‘IN FACIEM’ – DECRETAÇÃO DE REVELIA – ALEGADA  NULIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL EM FACE DA CONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO INOCORRENTE – PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 80.481/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO DA PACIENTE E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos. Precedentes.
    2. Realizadas todas a diligências para tentar localizar a Paciente, sem êxito, e determinada a citação editalícia da Paciente, não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pela Impetrante, pois não se constatam fundamentos suficientes para se declarar qualquer irregularidade na citação por edital.
    .......................................................................................................
    5. Ordem denegada.”
    (HC 106.205/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “DIREITO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO.  CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DO ATO. ACUSADA NÃO LOCALIZADA PARA CITAÇÃO PESSOAL.
    .......................................................................................................
    2. A citação por edital demanda o esgotamento dos meios usuais de chamamento pessoal do denunciado para responder a acusação.
    3. Inviável reconhecer a nulidade da citação por edital, quando precedidas pelas providências necessárias à citação pessoal da paciente, em todos os endereços constantes dos autos, sem sucesso.
    4. ‘Habeas corpus’ extinto sem resolução do mérito.”
    (HC 114.094/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Daí a correta advertência feita pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que, ao rejeitar a alegada nulidade da citação do paciente por edital, enfatizou o que se segue:
    “No que concerne à suposta ilegalidade da citação editalícia, consta dos autos que foi expedido mandado de citação para o endereço constante dos autos, tendo a diligência restado infrutífera. Diante de tal fato, o d. Juízo determinou a realização de pesquisa sobre o endereço do paciente, bem como fosse certificado se foram realizadas diligências em todos aqueles indicados nos autos (fl. 244).
    Segundo o próprio impetrante esclarece em sua inicial,  as diligências realizadas pelo Juízo não lograram êxito na indicação de endereço diverso do que aquele que já constava dos autos. Desta forma, a Secretaria certificou o esgotamento dos meios para localização do réu (fl. 59), determinando-se, de consequência, a citação por edital.
    Insta consignar que, no ‘Relatório de Investigação’, constou que a própria genitora do paciente informou que ele não mais residia naquele endereço, ‘pois desde a ocorrência dos fatos, mudou-se pra local não sabido, desconhecendo seu paradeiro desde então’ (fl. 66).
    Desta forma, restando demonstrado nos autos que o paciente não foi encontrado no endereço constante dos autos, que todas as diligências realizadas foram infrutíferas na indicação de novo endereço e, por fim, que a própria genitora informou que ele se encontrava em local incerto e não sabido, não há que se falar, portanto, em nulidade da citação realizada por edital.” (grifei)
    Vê-se, no ponto, que a pretensão jurídica ora em análise não tem o beneplácito do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte.
    De outro lado, no que se refere ao pleito de revogação do decreto de prisão preventiva, entendo também não assistir razão ao impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora paciente, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 105.775/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.566/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo  ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ‘MODUS OPERANDI’. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes.
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha,  o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos  e o ‘modus operandi’ mediante o qual foram praticados os delitos.
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 166.655-AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Convém rememorar, finalmente, que a jurisprudência firmada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a denegação de liberdade provisória a investigados ou réus que empreenderam fuga do distrito da culpa reveste-se de motivação idônea, fundada na existência de elementos evidenciadores da necessidade concreta de evitar a frustração da aplicação da lei penal (HC 123.216/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 128.073/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 132.218/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 108.924/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “(...) 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de sua periculosidade e da fuga empreendida do distrito da culpa por quatro anos.
    …...................................................................................................
    3. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 101.255/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “(…) 2. A segregação cautelar justifica-se também para assegurar a aplicação da lei penal quando o acusado, tendo conhecimento do processo, permanece foragido. Precedentes: HC 115.045, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20.05.13; HC 112.753, Primeira Turma, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 07.06.13; HC 111.691, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20.11.12; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.11.12; RHC 112.874, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22.10.12; RHC 108.440, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.04.12; HC 107.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.08.11.”
    (HC 120.794/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uso de documento falso. 2. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na pronúncia. 3. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. ‘Modus operandi’ dos crimes.  4. Evasão do distrito da culpa. Réu foragido há mais de 7 anos. Nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 5. Prisão devidamente fundamentada. Recurso a que se nega provimento.”
    (RHC 112.874/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…).
    …...................................................................................................
    5. Recurso ao qual se nega provimento.”
    (RHC 113.310/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei) 
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão emanada de magistrado de primeiro grau ajustam-se aos estritos  critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o presente pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator